Tribunal: STF
Processo: HC 199151
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 651.435, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão, pelos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo e roubo majorado (duas vezes) – requereu ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP a progressão para o regime semiaberto. O pedido foi deferido.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao agravo para “cassar a r. decisão (...), que promoveu o sentenciado (...) ao regime semiaberto, determinando sua recondução ao regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais, que o habilitem a progredir”.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.435, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à progressão para o regime semiaberto, ressaltando a desnecessidade da realização do exame criminológico.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a decisão do Juízo da execução.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. No caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da realização do exame criminológico para determinar a progressão do paciente para o regime intermediário, tendo em vista que “o requisito subjetivo não foi devidamente aferido”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “(...) na espécie dos autos o requisito de ordem subjetiva não foi adequadamente aferido. 
    Ora, não obstante seja o agravado portador de personalidade deformada, voltada para a criminalidade, cumprindo pena de 13 anos de reclusão, com previsão de término para 03/03/2028, pelo cometimento do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 e dois crimes de roubo majorado, registrando, ainda, a prática de falta disciplinar grave em seu histórico prisional, porque não retornou de saída temporária, sendo recapturado após ser preso em flagrante (fls. 49/52), a transferência ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, foi feita açodadamente, sem a prévia realização do exame criminológico, indispensável no caso para a constatação das condições pessoais do sentenciado (requisito subjetivo). 
    De fato, não se pode perder de vista que, na fase de execução da pena, o benefício seja ele qual for, não se constitui em direito absoluto do preso, mas está condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo ao Magistrado, assim, fazer uma criteriosa análise das condições subjetivas do sentenciado antes de deferir o pedido por este formulado. De se ressaltar, por outro lado, que não se trata de considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. O que se está a afirmar é que o reeducando que desconta penas por delitos gravíssimos e registra a prática de faltas graves, como é o caso do recorrido, deve ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social. Ora, ‘bom comportamento todo preso deve ter. A liberação exige mais. Falta de periculosidade e demonstração de que, em liberdade, a possibilidade de tornar a delinqüir é nenhuma ou reduzida. É nisso que consiste o mérito tão discutido nos incidentes de execução’ (TJSP Agr. em Exec. nº 1.133.438.3/7- Presidente Prudente, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, v.u., j. 6.12.07).
    E nem cabe alegar que o exame criminológico não se faz mais necessário após a alteração do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei 10.792/03. (...) De fato, o conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de periculosidade, de modo que tanto esta Corte, quanto os Tribunais Superiores os quais inclusive possuem súmulas a respeito da matéria (Súmula n. 439 do STJ e Súmula Vinculante n. 26 do STF) - têm entendido que o art. 112 da LEP, em sua nova redação, admite a realização do exame criminológico em casos como o de que ora se cuida, visando à necessária avaliação do condenado e de seu mérito para a promoção de regime prisional. 
    (...)
    Em suma, satisfeito, neste momento, apenas o requisito temporal, pois no caso vertente, pelas razões já expostas, o atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para avaliar adequadamente as condições subjetivas do agravado, é extremamente inoportuna, e até mesmo temerária sua progressão ao regime semiaberto, sem a anterior realização de exame criminológico.
    (…).”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator